Tribunal: TJBA
Processo: 8013144-04.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013144-04.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: M. M. N. e outros

Advogado(s)
:
INGRID LOMANTO TORRES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE VOO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por menor impúbere, representada por sua genitora, em razão de atraso de voo no trecho Navegantes–Guarulhos, que culminou na perda da conexão com destino final em Vitória da Conquista.

2. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais e R$ 924,00 por danos materiais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o atraso de voo, motivado por “tráfego aéreo intenso”, caracteriza fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da transportadora; e (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais é excessivo à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

4. A justificativa de “tráfego aéreo” não configura fortuito externo, mas sim risco inerente à atividade de transporte aéreo, enquadrando-se como fortuito interno, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5. O atraso superior a 17 horas, a perda da conexão, o desgaste emocional e a pernoite forçada, especialmente considerando que a passageira é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

6. A suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF não se aplica ao caso concreto, pois não se discute a incidência do Código de Defesa do Consumidor em face do Código Brasileiro de Aeronáutica, mas sim a responsabilidade civil objetiva decorrente de falha na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:
“1. O atraso de voo decorrente de tráfego aéreo configura fortuito interno, que não afasta a responsabilidade civil objetiva da companhia aérea. 2. O dano moral é caracterizado quando comprovado atraso excessivo e suas consequências relevantes, especialmente em relação a passageiros com deficiência.”

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, art. 14; CF/1988, art. 5.º, XXXII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8013144-04.2024.8.05.0274
, em que figuram como apelante VRG LINHAS AEREAS S.A. e como apelada M. M. N. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13